Tribunal: TJBA
Processo: 8001038-14.2024.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001038-14.2024.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GILBERTO SANTOS MOURA

Advogado(s)
:
PEDRO FONTES MIRANDA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATOS FRAUDULENTOS. CONSUMIDOR ANALFABETO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por consumidor analfabeto contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de contratos fraudulentos, exclusão de negativação e condenação do Banco do Nordeste do Brasil S/A ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. O recurso insurge-se exclusivamente contra o
quantum
indenizatório e o patamar dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais é adequado às circunstâncias do caso concreto; e (ii) saber se os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação resultam em montante irrisório, a justificar majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula nº 479/STJ. A fraude contratual e a negativação indevida configuram dano moral
in re ipsa
.

4 - O
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional à extensão do dano, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica, em consonância com os parâmetros adotados em casos análogos de fraude bancária com negativação indevida.

5 - Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (R$ 5.000,00) resultam em verba de R$ 500,00, montante manifestamente irrisório e incompatível com o trabalho profissional desenvolvido ao longo da instrução. A majoração para 20% sobre o valor atualizado da condenação impõe-se para assegurar remuneração digna ao advogado, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se dá parcial provimento, apenas para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em 20% sobre o valor atualizado da condenação, mantendo a sentença nos demais pontos.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927 e 944; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 85, § 2º, e 1.010, II e III.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001038-14.2024.8.05.0014
, sendo parte Apelante
GILBERTO SANTOS MOURA
e parte Apelado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02